Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-30.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. PODER JUDICIÁRIO. BACENJUD. RENOVAÇÃO. DECURSO DE TEMPO. RENOVAÇÃO. DILIGÊNCIA. ALTERAÇÃO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. EXECUTADO. POSSIBILIDADE. RECEITA FEDERAL. OFÍCIO. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA.
1. Autoriza-se a renovação das diligências, nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada.
2. A expedição de ofício à Receita Federal é medida excepcional e possível apenas quando encontrar consonância no postulado da proporcionalidade, e por consequência, restar comprovada a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.